Tribunal: TJDFT
Processo: 0747244-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747244-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DA SILVA BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO STEFANO DA SILVA BATISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Rogério da Silva Batista, representado pelo curador Fabrício Stefano da Silva Batista, em face de decisão (ID 20961795 – Págs. 23/25) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência que tinha como objeto a transferência do Autor/Agravante para leito hospitalar com suporte psiquiátrico, a saber, Hospital São Vicente de Paulo, Hospital de Base ou qualquer outro com tal estrutura, por entender não demonstrado que a demora no curso processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nas razões recursais (ID 20961791), aduz ser o Postulante portador de problemas mentais/psiquiátricos e, em razão dos surtos que lhe acometeram, encontrava-se internado no Hospital Regional de Planaltina, que não possui suporte psiquiátrico exigido para o tratamento da doença dele, conforme atesta o relatório médico que junta. Narra a ocorrência de episódio de fuga do referido nosocômio, que teria gerado graves consequências para a saúde dele, o que reforça a necessidade de ser tratado, com urgência, em local com suporte na especialidade de psiquiatria. Pede, ao final, a reformada da r. decisão, a fim de que seja imediatamente transferido para o Hospital de Base ou o Hospital São Vicente de Paulo. Subsidiariamente, caso não existam leitos disponíveis em tais estabelecimentos, pugna pela transferência a hospital da rede privada com suporte psiquiátrico, às expensas do ente federativo Agravado. Sem preparo, pois concedido o benefício da gratuidade de justiça ao Autor (ID 20961795 - Págs. 16/18). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido “para determinar a imediata transferência do Agravante para a ala psiquiátrica do Hospital São Vicente de Paulo”, oportunidade em que foi consignado, caso não houvesse leitos disponíveis nesse centro de saúde, que o Agravado providenciasse a imediata internação do Recorrente no Hospital de Base ou, subsidiariamente, em hospital privado com estrutura psiquiátrica, às expensas do ente distrital (ID 21010728). Em contrarrazões, o Réu pugna pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de que não há comprovação da situação de risco, necessária para a internação involuntária, nos termos do que dispõe a Lei no 10.216/2001 (ID 21247061). A d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 21868527). Após, o Distrito Federal informa que o Autor/Agravante, internado no Hospital São Vicente de Paulo por força de decisão judicial, já se encontra de alta médica, mas que a família e o curador não viabilizaram a saída dele do nosocômio, conquanto ciente da situação do parente (IDs 22381119/22381121). Intimado o Postulante, por meio da Defensoria Pública que o representa, a se manifestar sobre o teor da petição apresentada pelo Distrito Federal (ID 22545623), ele requereu “que o Agravado proceda a internação em hospital psiquiátrico adequado ao (sic) tratamento do Agravante”, “tendo em vista que agravante ainda necessita de internação em hospital com ala psiquiátrica” (ID 22714167 - Pág. 4). Aponta não saber ao certo a razão da alta médica do Paciente, mas a família do Agravante entende que ele não teria condições mínimas de sair do hospital, sob pena de colocar em risco a própria vida e a de todos os que se encontram perto dele (ID 22714167 - Pág. 2). É o relatório. Decido. Ao examinar os pressupostos de admissibilidade recursal, verifico que o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, que tinha por objeto “a transferência do autor para hospital referência em saúde mental (Hospital de Base ou Hospital São Vicente de Paulo), ou, caso não exista vagas nesses hospitais, a para hospital particular que tenha suporte psiquiátrico, às expensas do Réu, até recuperação de sua saúde ou até que possa ser transferida para qualquer hospital do SUS”, conforme se observa do exposto na exordial (ID 20961793 - Pág. 8). Foi deferida liminar neste recurso, cujo dispositivo transcrevo: “Assim, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a imediata transferência do Agravante para a ala psiquiátrica do Hospital São Vicente de Paulo. Se não houver leitos disponíveis nesse centro de saúde, o Agravado deverá providenciar a imediata internação do Recorrente no Hospital de Base ou, subsidiariamente, em hospital privado com estrutura psiquiátrica, às expensas do ente distrital. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo.” (ID 21010728 - Pág. 3). Em consulta aos autos de referência (Processo no 0706894-27.2020.8.07.0018), verifico que o Distrito Federal comunica o cumprimento do teor da aludida decisão, conforme petição juntada em 17/11/2020, em que informa a transferência do Agravante do Hospital Regional de Planaltina para o Hospital São Vicente de Paulo (ID 77271709 na origem). Registro haver notícia nos presentes autos no sentido de que o Agravante “está de alta médica e em condições de continuidade do tratamento a nível ambulatorial desde 20/10/2020” (ID 22381120). Também constato que, no processo principal, houve decisão, proferida na data de 19/1/2021, que chamou o feito à ordem porque, “Da análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que, na verdade, o que se busca com a presente demanda é a internação compulsória de ROGERIO DA SILVA BATISTA em Hospital Psiquiátrico”, e determinou a intimação do irmão dele, que também é curador do Agravante, para que “promova a emenda à inicial para pleitear a internação compulsória de ROGERIO DA SILVA BATISTA, que deverá figurar no polo passivo da demanda, notadamente porque, formalmente, há conflito de interesses entre ambos, o que se depreende da própria evasão relatada na inicial.” (ID 81471008 na origem). A Defensoria Pública manifestou-se para requerer o prosseguimento do feito, com o julgamento de procedência do pedido nos termos da inicial, porque entende que o caso não versa sobre internação compulsória, mas internação psiquiátrica hospitalar do Paciente (ID 81965945 na origem). Nesse cenário fático, conquanto a Defensoria Pública defenda ainda persistir o interesse recursal, vislumbro que a transferência pleiteada perdeu o objeto. A prestação jurisdicional invocada na origem objetivava a concessão de tutela de urgência para transferir o Recorrente para hospital com suporte psiquiátrico, medida que foi garantida e cumprida, nos termos expostos, e noticiado o término do tratamento a que ele se sujeitou. Eventual incorreção e questionamentos da intervenção médica não cabe ser analisada e discutida na via estreita do agravo de instrumento, cabendo à parte se valer das medidas judiciais que assegurem o tratamento psiquiátrico ora pretendido pela família. Acrescento que, por meio da nova petição juntada pela Defensoria Pública neste momento recursal (ID 22714167), ela pretende, na verdade, ampliar o objeto do agravo de instrumento, o que é vedado, sob pena de modificar substancialmente o pedido inicial em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Com efeito, a exordial se limitava a requerer a transferência do Agravante para hospital com suporte psiquiátrico, conforme anteriormente exposto. Extrai-se das razões do presente recurso que o pedido era para a transferência do Agravante a hospital referência em saúde mental, “até recuperação da saúde do agravante ou até que possa ser transferido para qualquer hospital do SUS” (ID 20961791 - Pág. 6). Agora, contempla pedido para “que o Agravado proceda a internação em hospital psiquiátrico adequado ao seu tratamento do Agravante, seja em rede pública ou privada, sob a responsabilidade do Distrito Federal arcar com os custos até que possa ser transferido para o SUS” (ID 22714167 - Pág. 4). Do alinhado, evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento de tutela provisória de urgência, que pretendia a imediata transferência do Paciente para hospital com suporte psiquiátrico. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Retire-se o feito da 12a sessão ordinária virtual de julgamento da 8a Turma. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator